Tribunal: TJMT
Processo: 1003890-44.2021.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003890-44.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HELTON JHON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 030.562.891-73 (APELADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FAGNER FIGUEIREDO BATISTA DA SILVA - CPF: 018.330.521-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 015.232.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO RECREATIVO – POSTULADA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – QUANTIDADE DE DROGA CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Para operar a condenação, é necessário haver nos autos provas robustas que comprovem, de forma inquestionável, a prática delitiva, as quais devem ser produzidas primordialmente na fase judicial, garantindo assim o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, inexistindo nos autos provas judicializadas de que os entorpecentes apreendidos (16,5g de cocaína) em posse do apelado tinham destinação mercantil, correta a sentença proferida pelo juízo singular para desclassificar a conduta para uso próprio e remeter os autos ao Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo
pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da

1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que
desclassificou
a conduta do apelado
Helton Jhon Domingos da Silva,
do crime previsto no art. 33,
caput,
para o do
art. 28, da mesma Lei nº 11.343/06
e, consequentemente,
reconheceu a incompetência do Juízo Criminal
para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
(Id. 204761668)

Em
razões
recursais (Id. 204761677) o
MP
postulou em 1º grau a
reforma da decisão
, para que seja reconhecida a prática da
conduta prevista no
art. 33,
caput,
da Lei

Antidrogas.

Em síntese, alega que a
negativa de autoria não merece credibilidade
e que as
circunstâncias
nas quais ocorreram o delito
evidenciam o comercio de drogas ilícitas.

As
contrarrazões
defensivas são pelo
des
provimento
do recurso. (Id. 204761680)

Em decisão sob ID. 204761682, o magistrado atuante na instância singela recebeu o recurso, contudo,
não exarou juízo de retração
, o que não macula o processo, tratando-se de mera irregularidade. (STJ - AgRg no AREsp: 762765 BA 2015/0205693-3).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 210751686):

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO PARA CONDENAÇÃO DO RÉU NA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o rel
atório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta nos autos que no dia 23.3.2021, por volta das 21h00min, na cidade de Tangará da Serra/MT,
Helton Jhon Domingos da Silva,
trazia consigo 1 porção de substância entorpecente em formato de pedra, análoga a cocaína, bem como mantinha em depósito 2 porções de substância em formato de pedra, análoga a cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em razão disso ele foi
denunciado
como incurso no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
e, após a regular instrução do processo, o juízo singular entendeu pela
desclassificação
da conduta para o
art. 28 da mesma lei
e, consequentemente, reconheceu a sua
incompetência para julgar e processar o feito
, determinando a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, sentença contra a qual se insurge o i. representante do Ministério Público.

O Órgão da Acusação busca a reforma da sentença, alegando estar comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas, entendendo ser necessária a condenação do apelado.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, especialmente da prova produzida em sede judicial, adoto o entendimento perfilhado pela Magistrada Sentenciante de que
não foram apresentadas provas judicializadas quanto a destinação mercantil do entorpecente
, tornando-se imperativa a desclassificação da conduta.

Conforme relatado pelo policial militar
Vagner Figueiredo Batista da Silva
, um dos condutores do flagrante, embora não se recorde detalhadamente dos fatos, afirmou que receberam uma informação e, ao verificar, abordaram o apelado próximo a um hotel.

Durante a revista pessoal, foi encontrada substância entorpecente, e o apelado mencionou que havia mais no quarto do hotel. Durante a diligência no quarto, foram encontradas mais substâncias entorpecentes e dinheiro.

O policial militar
Luís Fernando de Oliveira
, em seu depoimento judicial, mencionou que o local é conhecido por atividades ilícitas, como prostituição, venda e uso de entorpecentes, o que resulta em denúncias dos vizinhos para que a guarnição realize rondas na região.

Ele também informou que durante a abordagem ao apelado e a busca pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes e dinheiro, e o apelado afirmou que havia mais substância ilícita no quarto, onde foram encontradas mais duas porções.

Interrogado, o apelado
negou a autoria delitiva
, alegando ser
usuário de entorpecentes
. Explicou que, como sua afilhada estava em sua residência, alugou um quarto de hotel por 15 dias para poder fazer uso de entorpecentes, aproveitando que faz programas naquela região.

Do conjunto probatório formado nos autos, a meu ver,
não há provas robustas de que o apelado estaria traficando drogas naquele local no momento da abordagem policial.

O que se depreende dos depoimentos dos agentes policiais é que estavam em rondas na região devido a denúncias de ocorrência de prostituição, tráfico e uso de entorpecentes,
não havendo denúncia de pessoa específica
, sendo o apelante abordado aleatoriamente, momento em que foi encontrada a substância entorpecente e, confessado por ele, a existência de mais duas porções em seu quarto de hotel.

Os policiais, em nenhum momento, presenciaram uma conduta do apelado que pudesse ser interpretada como a prática do comércio ilícito inclusive não relatou a existência/apreensão de petrechos típicos do tráfico de drogas
.

Salienta-se que foram apreendidas
três porções
de substância ilícita,
totalizando 16,5g
, as quais, como bem observado pela magistrada sentenciante, condizem com a condição de usuário, especialmente diante da ausência de petrechos típicos do tráfico de drogas, não sendo a apreensão de moeda corrente suficiente para configurar o tráfico ilícito.

Portanto, da análise das provas colhidas, é possível concluir que a
autoria do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia não foi confirmada em juízo
, uma vez que não foi demonstrado de forma segura que o recorrido possuísse substância entorpecente com a finalidade de realizar o comércio ilícito.

Como é sabido, para que ocorra uma condenação penal, são necessárias provas sólidas e coerentes, considerando-se que se discute a liberdade de um indivíduo, e diante da incerteza quanto à autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
. Assim, não havendo provas consistentes da prática do crime de tráfico de drogas, deve prevalecer a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso recreativo.

Nesse sentido:

“A apreensão de droga dissociada de outros elementos de prova que indiquem a comercialização não tipifica o tráfico de entorpecentes, revelando-se escorreita a desclassificação para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.” (AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 28.4.2023). “Inviável a reforma da sentença originária, devendo ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando não existem provas que a matéria prima apreendida na casa do agente se destinava à comercialização ou outra conduta típica. Recurso ministerial desprovido.” (AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 10.2.2023) (N.U 1002144-09.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Necessário destacar ainda que, pelo
princípio da confiança no Juiz da causa
, entendo que o
convencimento da Magistrada deve ser valorizado
, pois ela está mais próxima dos fatos e das provas produzidas, tendo melhores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas durante a instrução criminal.

Portanto,
considero acertada a desclassificação operada por ela
, visto que não há provas judicializadas quanto à destinação mercantil dos entorpecentes.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024